Tribunal: STF
Processo: RMS 38015
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, com observância do dever de fundamentação, deu provimento a recurso especial e indeferiu pedido de registro de candidatura, a partir de interpretação do art. 183 da Lei nº 9.472/1997 consentânea com julgados daquela Corte e do STJ. Inviabilidade de impetração voltada a questionar ato jurisdicional que não se reveste de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Recurso ordinário interposto por Antônio José de Oliveira contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no mandado de segurança nº 0600105-84.2021.6.00.0000.
    2. Os fundamentos do acórdão recorrido, da lavra do Ministro Sérgio Banhos, estão sintetizados na ementa adiante transcrita (evento 4, fl. 190):
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. DESPROVIMENTO.
    1. O impetrante impetrou mandado de segurança contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, por unanimidade, indeferiu o seu pedido de registro de candidatura, determinando a anulação dos votos que lhe foram conferidos e a realização de nova eleição para a chefia do poder executivo municipal.
    2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.
    3. ‘O mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles proferidos monocraticamente ou por órgãos colegiados, é medida excepcional, somente sendo admitida se atendidos os seguintes pressupostos: (i) não cabimento de recurso, com vistas a proteger o direito líquido e certo que se invoca; (ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii) tratar-se de decisão teratológica’ (AgR-MS 1832-74, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 13.2.2015), o que não se verifica no caso concreto.
    4. O provimento do recurso especial foi devidamente fundamentado por esta Corte Superior, invocando-se, para tanto, precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta eventual situação teratológica.
    5. A impetração contra ato judicial não é cabível na espécie, notadamente em face de acórdão desta Corte, cuja eventual revisão é de competência do Supremo Tribunal Federal. Incide na espécie o verbete da Súmula 22 do TSE.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    3. As razões do recurso ordinário (evento 4, fls. 215-236) sustentam o cabimento da impetração e a ilegalidade do ato jurisdicional impugnado, acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral deu provimento ao REspe nº 0600041-05/PI, para indeferir o pedido de registro de candidatura do impetrante, ora recorrente, anulando os votos que lhe foram conferidos no pleito eleitoral de 2020 e, por consectário, determinando a realização de nova eleição para o cargo de prefeito de Juazeiro do Piauí/PI. No intuito de caracterizar injuridicidade na conduta da autoridade apontada como coatora, a peça recursal, além de invocar 23 precedentes desta Suprema Corte, todos proferidos em habeas corpus, consigna (destaques no original):
    “No acórdão recorrido, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que o ato coator “foi devidamente fundamentado por esta Corte Superior, invocando-se, para tanto, precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta eventual situação teratológica” (ID 132637938, p. 4).
    Com a devida vênia, há de ser dado provimento ao recurso. O ato coator é manifestamente ilegal. O art. 183 da Lei 9.472/1997 não constitui crime contra a administração pública ou o patrimônio público. Nos termos da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, consolidada desde o ano de 2010, o bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei 9.472/1997 é a segurança dos meios de comunicação. Nesse sentido, os 23 (vinte e três) julgados da Suprema Corte invocados pelo impetrante:
    (…)
    Com base nesses precedentes, há de ser concedida a ordem para deferir o registro de candidatura do impetrante. Por força do princípio da segurança jurídica, os Tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Não pode o Tribunal Superior Eleitoral adotar postura negacionista em relação aos precedentes da Suprema Corte.
    A interpretação extensiva que o TSE deu ao art. 183 da Lei 9.472/1997 diverge da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Desde o ano de 2010, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que o bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei 9.472/1997 é a segurança dos meios de comunicação. Esse bem jurídico – segurança dos meios de comunicação – não atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da LC 64/1990.
    Por todas essas razões, que demonstram a manifesta ilegalidade do acórdão do REspe 0600041-05/PI, o impetrante pede o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido, ordenando-se à Corte de origem que julgue o mérito do mandado de segurança, ou caso assim entenda o Tribunal, o provimento do recurso para conceder o mandado de segurança e, por consequência, cassar o ato coator e deferir o registro de candidatura do impetrante ao cargo de Prefeito de Juazeiro do Piauí.”
    4. Após noticiar a oposição de embargos de declaração contra o acórdão prolatado no REspe nº 0600041-05/PI, o impetrante, de modo a defender a cognoscibilidade do mandado de segurança, articula com a inaptidão do sistema recursal “para evitar a consumação de lesão na esfera jurídica do recorrente”.
    5. Com base nesses fundamentos, a parte impetrante requer o provimento do recurso ordinário, a fim de que seja concedida a ordem pretendida.
    6. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    1. À luz da jurisprudência sedimentada no âmbito desta Casa, salvo em casos excepcionais, revestidos de flagrante teratologia, incabível o manejo de mandado de segurança para impugnar ato de conteúdo jurisdicional. A propósito, por ilustrativas de tal orientação, reproduzo as ementas dos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica , o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015) 
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE VENCIDA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. O cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional é hipótese excepcionalíssima e limitada a situação de flagrante teratologia , não verificável no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é reiterada no sentido de que o princípio da ampla defesa não pode justificar o abuso no direito de recorrer diante do mero inconformismo da parte com resultado de julgamento desfavorável. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 32714 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014) 
    2. Não está demonstrada teratologia no acórdão impugnado, da lavra do Ministro Mauro Campbell Marques, cujos fundamentos estão sintetizados na ementa adiante transcrita:
    “ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. RRC. ART. 183, DA LEI Nº 9.472/1997. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO. CRIME PLURIOFENSIVO. SISTEMA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. TITULARIDADE. UNIÃO. ESPECTRO RADIOELÉTRICO. ATIVO PATRIMONIAL. SOBERANIA NACIONAL. SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO. SEGURANÇA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNET. SERVIÇOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO. DANO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA e DO INCISO I DO ART. 1º DA LC Nº 64/1990. INCIDÊNCIA. PLEITO MAJORITÁRIO. CANDIDATO ELEITO. DETERMINAÇÃO DE NOVA ELEIÇÃO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    1. No caso, é incontroverso que: (a) o recorrido possui contra si condenação, transitada em julgado, pela prática do crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997; (b) a extinção da punibilidade, em razão do cumprimento da pena, deu-se em 13.4.2018; (c) o recorrido foi eleito prefeito do Município de Juazeiro do Piauí na eleição realizada em 15.11.2020.
    2. Da leitura conjugada dos arts. 21, XI, 223, da CF 1º, 5º, 183 e 184, da Lei nº 9.784/1997, vê-se que o agente que, ilicitamente, desenvolve atividades de telecomunicação, viola: (a) a atribuição constitucional da União de explorar os serviços de telecomunicações – organização, fiscalização, comercialização, implantação e funcionamento das redes, bem como utilização das frequências –; (b) a soberania nacional, a função social da propriedade, a liberdade de iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a redução das desigualdades regionais e sociais, a repressão ao abuso do poder econômico e a continuidade do serviço prestado no regime público; (c) o patrimônio público.
    3. “A instalação e utilização de aparelhagem em desacordo com as exigências legais, ou de forma clandestina, sem a observância dos padrões técnicos estabelecidos em normas nacionais, por si só, inviabilizam o controle do espectro radioelétrico e podem causar sérias interferências prejudiciais em serviços de telecomunicações regularmente instalados (polícia, ambulâncias, bombeiros, navegação aérea, embarcações, bem como receptores domésticos – TVs e rádios – adjacentes à emissora), pelo aparecimento de frequências espúrias.” (STJ: AgRg no AREsp nº 656.269/MG, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma , DJe de 24.8.2016).
    4. O espectro radioelétrico, bem de natureza pública fundamental para a concretização dos direitos fundamentais, legitima o manejo de ação popular e ação civil pública com o fim de se proteger e/ou reparar o patrimônio da União.
    5. O delito do art. 183 da Lei nº 9.472/1997 reveste-se de natureza de crime pluriofensivo, haja vista que tutela, a um só tempo, mais de um bem jurídico: a saber: a segurança dos meios de comunicação, o sistema nacional de telecomunicações (de titularidade exclusiva da União) e o patrimônio público.
    6. Esta Corte superior, por meio do leading case analisado no REspe nº 76-79/AM, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15.10.2013, DJe de 28.11.2013, assentou que o crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997 atrai a causa de inelegibilidade contida na alínea e do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990, entendimento que se mantém hígido.
    7. O indeferimento do registro e a cassação do diploma ou do mandato dos eleitos em pleito regido pelo sistema majoritário – de maioria simples ou absoluta –, independentemente do número de votos anulados, têm como consequência a realização de nova eleição, nos termos do art. 224, § 3º, do CE, determinação que teve a constitucionalidade reconhecida pelo STF nas ADIs n 5.525/DF e os 5.619/DF, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, publicadas no DJe de 29.11.2019 e 7.8.2018, respectivamente.
    8. O STF fixou, com repercussão geral, a seguinte tese: “[...] ‘É constitucional, à luz dos arts. 1º, inciso I e parágrafo único; 5º, inciso LIV; e 14, caput e § 9º, da Constituição da República, o § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, com a redação dada pela Lei nº 13.165/2015, no que determina a realização automática de novas eleições, independentemente do número de votos anulados, sempre que o candidato eleito em pleito majoritário for desclassificado por indeferimento do registro de sua candidatura ou em virtude de cassação do diploma ou mandato’ [...]” (RE nº 1.096.029/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 4.3.2020, DJe de 18.5.2020).
    9. Recurso especial a que se dá provimento. Determinação de nova eleição no Município de Juazeiro do Piauí/PI, em razão do indeferimento do pedido de registro de candidatura do candidato eleito prefeito no pleito 15.11.2020”. (REspe nº 0600041-05/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 15.12.2020).
    3. Observo que, no acórdão impugnado, prolatado nos autos do REspe nº 0600041-05/PI, o Tribunal Superior Eleitoral, observado o dever constitucional de fundamentação, esposou, com base em precedentes daquela Corte e do STJ, o entendimento de que o crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997, atrai a incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/1990, por se tratar de crime pluriofensivo.
    4. Incabível, assim, o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, devidamente fundamentado e prolatado em sintonia com precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da interpretação de preceito infraconstitucional (art. 183 da Lei nº 9.427/1997), não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal.
    5. Enfatizo que os julgados desta Casa invocados no recurso ordinário, destituídos de eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, todos proferidos em habeas corpus atinentes a pacientes que não se confundem com o ora recorrente, tampouco evidenciam teratologia no acórdão impugnado, suscetível de legitimar o manejo de mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional.
    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    7. Ante o exposto, com respaldo nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora